Tribunal: STF
Processo: RE 1464749
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais que impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental, ementado nos seguintes termos:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ANÁLISE DE OFÍCIO. NOVA REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.596/2007. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO COMO NOVO MARCO INTERRUPTIVO. INAPLICABILIDADE AO CASO. DELITO COMETIDO ANTERIORMENTE À REFERENCIADA LEI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 176.473, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, ao interpretar a alteração trazida pela Lei n. 11.596/2007 ao inciso IV do art. 117 do Código Penal, pacificou novo posicionamento acerca do tema, fixando a premissa segundo a qual, "[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1.º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (EDcl no AgRg no RHC n. 109.530/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020). 2. Ainda, a esse respeito, necessário ressaltar que, em 24/11/2020, esta Sexta Turma, no julgamento do HC n. 603.139/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, consignou que a referida Lei n. 11.596/2007, de 29/11/2007, por ser "lei penal mais gravosa - porque criou um novo marco interruptivo da prescrição - não pode retroagir para alcançar os acusados por crimes ocorridos em datas anteriores". 3. Na espécie, o ato criminoso praticado pelo agravado se deu antes da entrada em vigor da norma em comento (e-STJ fls. 1/3), de modo que deve ser considerada, como último marco interruptivo, a sentença condenatória. Portanto, publicada a sentença em 22/6/2010 (e-STJ fl. 385), e considerando o montante da condenação em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso o agravado no art. 180 do Código Penal (e-STJ fls. 374/383), tenho que o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do Código Penal) foi ultrapassado desde então. 4. "Sobre o aspecto do princípio da irretroatividade da lei penal ou da retroatividade benéfica do julgado pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 176.473/RR, ressalte-se que sofreu alterações o entendimento do STJ, de modo que o atual posicionamento é o de que a interpretação dada ao inciso IV do art. 117 do Código Penal, na redação da Lei n. 11.596/2007 - ou seja, a de que o acórdão que confirma a sentença condenatória sempre interrompe a prescrição -, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa. Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível" (REsp n. 1.920.091/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 22/8/2022.). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (edoc. 79)



    No recurso extraordinário, interposto pelo MPMG (eDOC 87, p. 1-10), alega-se ofensa ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. 



    O recorrente defende, em síntese, que o entendimento prevalecente no acórdão recorrido contraria jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição e que tal entendimento não se submete ao princípio da irretroatividade da norma penal mais grave (AgRg no ED no ARE 1.356.084/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, publicado em 22/03/2023).



    Nesses termos, ao final, pede:  



    “a) o conhecimento do presente recurso extraordinário, porquanto atendidos todos os pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo próprio, tempestivo e adequado para o enfrentamento da contrariedade a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, além de ter demonstrado devidamente a repercussão geral da matéria; 



    b) no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão que concedeu habeas corpus, de ofício, afastando a declaração da prescrição e, consequente, a remessa ao Superior Tribunal de Justiça para processamento do recurso especial defensivo”. (eDOC 77, p. 10; grifos originais)    



    É o relatório.  



    Decido.  



    O acórdão recorrido, ao apreciar a questão do marco interruptivo da prescrição punitiva, considerou, quanto aos delitos ocorridos antes do advento da Lei nº 11.596/07,que o acórdão condenatório não interrompe a prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal.



    Esse entendimento diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o qual foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do do HC nº 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:  



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (grifei). (DJe de 10/9/20). 



    É certo, ainda, que o presente caso trata de mera consolidação de orientação jurisprudencial, razão pela qual não se aplica o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes de ambas as turmas:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prescrição. Acórdão condenatório. 4. Decisão agravada em conformidade com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” 5. Fatos delituosos ocorridos anteriormente à Lei 11.596/2007. Alegação de retroatividade da lei que se rejeita. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (ARE 1356084 ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/03/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    II – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº  1.288.179-AgR-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/2020, grifei).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes. 2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RHC nº 172.074-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 17/02/2021). (grifei).  



    Anoto, por fim, trecho do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, proferido por ocasião do já mencionado HC nº 176.473, que bem repudia a alegação de que se estaria a conferir verdadeira aplicação retroativa de norma penal mais gravosa a fatos anteriores à superveniente alteração legislativa em hipóteses como a de que se cuida nestes autos (fatos anteriores à Lei nº 11.596/07):  



    “Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal – nesse caso, o acórdão teria força para interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, além de inexistir inércia do Estado, ambas as instâncias atestaram sua culpabilidade) – esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 



    A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. Não há, portanto, como se sustentar a ocorrência da prescrição, haja vista que um dos seus maiores pressupostos, se não o maior, isto é, a inércia estatal, não ocorreu [...]. 



    Esse entendimento é corroborado pela constatação de que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, acrescentando ao termo ´sentença condenatória´, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão ´acórdão condenatório´; ou seja, a nova redação afastou qualquer espécie de dúvida, pois não mais utilizou o ´gênero sentença´; passando a indicar as espécies específicas de decisão judicial das 1ª e 2ª instâncias: sentença condenatória e acórdão condenatório.” (Grifos nossos).



    Ainda no mesmo sentido: RE 1.361.167/RN, de minha relatoria, DJe de 17.2.2022. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao apelo extremo deduzido pelo Ministério Público de Minas Gerais, para reconhecer que o acórdão condenatório ou confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do lapso prescricional.   



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente